Tribunal: TJES
Processo: 5007983-97.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007983-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007983-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

LUCAS SANTOS
,

em face da r. Decisão de Id. 3189370 (pp. 28/29), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana – Privativa de Execuções Penais, nos autos da execução penal tombada sob nº 0029177-51.2013.8.08.0035, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, decretando-se, por conseguinte, a regressão do regime prisional para o fechado e a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 15, da Lei nº 10.826/2003 (Ação Penal nº 0043767-03.2012.8.08.0024), no art. 157,
caput
, do Código Penal (Ação Penal nº 005115-34.2019.8.08.0035) e no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Ação Penal nº 0004669-31.2019.8.08.0035).

No caso vertente, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 200/2021, em virtude do cometimento, no dia 09/7/2021, da falta grave tipificada no art. 50, incisos II e VI, c/c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execuções Penais (Id. 3189370, pp. 06/14).

De acordo com a ocorrência que ensejou a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, no dia 09/7/2021, durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, o reeducando Lucas Santos não retornou do trabalho interno na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), sendo considerado evadido (Id. 3189370, p. 16) e tendo sido recapturado, tão somente, no dia 15/8/2021.

No termo de declaração do interno (Id. 3189370, p. 19), o reeducando Lucas Santos, ao ser perguntado sobre os fatos descritos no PAD nº 200/2021, disse:

“
que o declarante evadiu-se da PAES no dia 09/7/2021;
que o declarante decidiu evadir-se pois além do processo em que estava preso, o declarante possui mais 04 (quatro) processos;
que o declarante ficou sabendo que os inimigos do tráfico da sua região iriam tentar acusá-lo de mais algum crime, po
r
isso decidiu evadir-se;
que na hora do almoço, o declarante decidiu evadir-se; que já sabia a trajetória da mata; que o declarante foi para Itaóca Praia e alugou uma casa; que o declarante foi abordado pela polícia em uma abordagem de rotina; que o declarante deu um nome falso, mas a polícia, pelas suas digitais, pôde ver que ele era um foragido da justiça; que não cometeu nenhum crime no período em que esteve na rua e que também não trabalhou nesse período”.

Após a regular tramitação do procedimento, ao reeducando fora imposta a falta de natureza grave (Id. 3189370, p. 13).

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (videoconferência disponibilizada no mov. 232 do SEEU), o apenado manteve sua confissão prestada em sede administrativa, esclarecendo os motivos pelos quais decidiu evadir-se. Em síntese, alegou que
fora

ferido com um chuço por um de seus desafetos que estava na mesma unidade prisional, bem como fora ameaçado de morte posteriormente. Então, t
emendo por sua vida, optou pela evasão da P
AES
.
No entanto, o apenado negou que dera um nome falso no momento de sua recaptura pela polícia.

Não acolhendo as justificativas apresentadas pelo apenado e considerando que
a fuga configura falta grave, conforme art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, fora homologada, pelo Juízo
a quo
, a falta de natureza grave praticada pelo agravante, com a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado, determinando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da recaptura, qual seja, 15/8/2021. Em razão da atenuante da confissão, a Magistrada
a quo
deixou de declarar a perda dos dias remidos do reeducando.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer seja afastada a regressão ao regime fechado. Sustenta a Defesa, em síntese, que “
houve a aplicação de todas as possíveis punições de forma conjunta e em patamar máximo, deixando-se de levar em conta a proporcionalidade da punição, bem como as condições do caso concreto, quais sejam, a confissão, o tempo que permaneceu evadido, os motivos que o levaram a tal, o fato de trabalhar legalmente durante a evasão e o não cometimento de delitos no período
” (Id. 3189370, pp. 02/05).

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Importante consignar que é incontroversa a prática da falta grave, restringindo-se a insurgência do agravante tão somente em relação aos
consectários legais decorrentes do reconhecimento da
referida falta,
pois a

Defesa entende que, no caso vertente, deve-se aplicar apenas a interrupção do lapso temporal para aquisição de novos benefícios, afastando-se a regressão ao regime mais gravoso.

A Lei de Execuções Penais estipula como um dos seus vetores o mérito do apenado, cuja avaliação realizar-se-á a partir do cumprimento de seus deveres (art. 39), da disciplina praticada dentro do estabelecimento prisional (art. 44) e, por óbvio, do comportamento observado quando em gozo dos benefícios previstos na aludida norma de regência.

No caso em apreço, a conduta do apenado consistente em evadir-se da unidade prisional enquanto exercia seu trabalho durante o cumprimento de pena no regime semiaberto amolda-se à hipótese de falta grave prevista no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Ainda que tenha optado pela evasão da unidade prisional por medo de ameaças e agressões, e que não tenha praticado outros delitos enquanto estava foragido, o agravante fora recapturado, tão somente, após pouco mais de 01 (um) mês da data da fuga (09/7/2021 a 15/8/2021), após policiais militares cumprirem mandado de prisão. Diante deste cenário, ficou demonstrado que o
apenado tinha o
animus
de não retornar ao presídio,
frustrando os fins da
execução penal.

Nos termos da pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a configuração da falta de natureza grave, prevista no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984 (fuga), é circunstância apta a ensejar a
regressão de regime (art. 118, inciso I, da LEP),
além de resultar em
novo marco interruptivo para concessão de futuros benefícios
(art. 112, § 6º, da LEP)
,
exceto indulto, comutação e livramento condicional.

Entendo que não merece prosperar o argumento defensivo de que, no caso, houve a aplicação de todas as possíveis punições de forma conjunta e em patamar máximo. Embora inexista regramento na Lei de Execuções Penais amparando a aplicação de atenuantes quando do reconhecimento de falta grave em sede judicial, a Magistrada
a quo
, considerando a confissão do apenado,
deixou de declarar a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos do agravante
, consequência legalmente prevista no art. 127, da Lei de Execuções Penais.

Quanto à alegação de que o apenado trabalhou legalmente durante o tempo em que permaneceu evadido, verifico que a Defesa
não se desincumbiu do ônus de anexar documentos
nesse sentido. Observo, ao contrário do que fora alegado pela Defesa, que o reeducando, ao ser ouvido na esfera administrativa, afirmou que não laborou no referido período (Id. 3189370, p. 19).

Assim, diante do cometimento de falta grave durante o curso da execução da pena, escorreita a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada a falta grave, com a regressão do regime prisional para o fechado e a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007983-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
EVASÃO. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS. NECESSIDADE.
ART
S
.
112, § 6º, E
118, INCISO I,
AMBOS
DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.

DESPROPORCIONALIDADE.
ATENUANTE CONFISSÃO.
AFASTAMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Constatado que o agravante, cumprindo pena em regime semiaberto, esteve evadido por determinado período e que a justificativa apresentada não foi suficiente para isentá-lo das sanções, a regressão de regime é medida que se impõe, conforme previsão dos arts. 118, inciso I, e 50, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais.

2. Eventual confissão pelo apenado acerca da prática de infração disciplinar não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que não existe regramento da Lei de Execuções Penais neste sentido. Ainda assim, a confissão fora considerada pelo Juízo
a quo
, que deixou de declarar a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, consequência legalmente prevista no art. 127, da Lei de Execuções Penais, em caso de reconhecimento de falta grave.

3. Não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave, quando estes estão legalmente previstos nos arts. 112, § 6º, e 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais.

4
. Recurso
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.